Tribunal: TJES
Processo: 5008364-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008364-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATHAN DE MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008364-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATHAN DE MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR. TERMO INICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu falta grave, por suposta prática de novo crime doloso, interrompeu o lapso para progressão de regime e fixou novo marco em 08.01.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva disciplinar; (ii) estabelecer se o recebimento da denúncia pode ser adotado como termo inicial da prescrição da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à falta grave, diante da ausência de disciplina específica na Lei de Execução Penal, é de 3 anos, por analogia ao art. 109, VI, do Código Penal.

A contagem da prescrição disciplinar observa, por analogia, os termos iniciais previstos no art. 111 do Código Penal.

O recebimento da denúncia constitui ato processual e não se confunde com a prática da conduta nem com a cessação da permanência delitiva.

Nos crimes permanentes, o termo inicial da prescrição é a data da cessação da permanência, e não o recebimento da denúncia.

A homologação da falta grave em 24.10.2025, fundada em fatos de março de 2022, supera o prazo prescricional trienal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A falta grave na execução penal prescreve em 3 anos, por aplicação analógica do art. 109, VI, do Código Penal. 2. O termo inicial da prescrição disciplinar deve observar, por analogia, o art. 111 do Código Penal. 3. O recebimento da denúncia não constitui termo inicial da prescrição da falta grave fundada na prática de novo crime doloso.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52; CP, arts. 109, VI, e 111, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.214.069/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 02.03.2026; TJES, AC nº 0000733-40.2016.8.08.0055, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 05.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008364-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATHAN DE MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o agravante
Jonathan de Morais
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal, em razão da suposta prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, determinando a interrupção do lapso para progressão de regime e fixando como novo marco a data de 08 de janeiro de 2024.

Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência da
prescrição da falta disciplinar,
porquanto os fatos imputados remontariam ao ano de 2022 e a homologação da falta grave somente ocorreu em outubro de 2025. Alega, ainda, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave com fundamento exclusivo no recebimento da denúncia, bem como a ausência de demonstração concreta da materialidade e autoria da infração disciplinar.

Pois bem.

Assiste razão ao recorrente.

Consta dos autos que a
falta grave foi reconhecida
em razão de fatos imputados ao agravante na ação penal nº 5004246-96.2023.8.08.0050, tendo o juízo da execução considerado, para fins de aferição da prescrição disciplinar, a
data do recebimento da denúncia
, ocorrido em
08/01/2024
.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de disciplina específica na Lei de Execução Penal, o prazo prescricional aplicável à falta grave é de 03 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, devendo a contagem observar, por analogia, o termo inicial previsto no artigo 111 do mesmo diploma legal. Vejamos:

[...] Esta Corte Superior firmou entendimento de que, a partir da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional aplicável às faltas graves praticadas na execução penal é o de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal. [...] 4. No caso, entre a prática da falta (29/4/2021) e o reconhecimento judicial (29/2/2024), não decorreu o lapso prescricional trienal. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.214.069/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026)

A decisão agravada reconheceu que, em regra, a prescrição da falta grave ocorre em 03 (três) anos,
contados entre a prática da conduta faltosa e a decisão judicial que a homologa
.

Contudo, afastou a prescrição no caso concreto ao
adotar como termo inicial a data do recebimento da denúncia, em 08/01/2024
, por entender que o delito imputado ao apenado teria natureza permanente.

Ocorre que a imputação que serviu de fundamento para o reconhecimento da infração disciplinar remete
a fatos ocorridos em março de 2022
, ao passo que a
homologação da falta grave somente ocorreu em 24/10/2025
.

Não se mostra juridicamente adequada a utilização do recebimento da denúncia como termo inicial para a contagem prescricional.

Embora a magistrada de origem tenha fundamentado a decisão na natureza permanente do delito atribuído ao agravante,
mesmo nos crimes permanentes o termo inicial da prescrição
não é o recebimento da denúncia, mas
a cessação da permanência
, na forma do artigo 111, inciso III, do Código Penal.

O recebimento da denúncia
constitui mero ato processual
, não se confundindo com a prática da conduta imputada nem, por si só, com a cessação da permanência delitiva, razão pela qual não possui aptidão para redefinir o termo inicial da prescrição disciplinar.

Esta Colenda Corte assim decidiu:

[...] Nos termos do art. 111, inciso III, do Código Penal,
o termo inicial da prescrição nos crimes permanentes é o dia em que cessou a permanência, e não a data do recebimento da denúncia ou do fato isolado da construção
. [...] (TJES, AC 0000733-40.2016.8.08.0055, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 05/05/2026).

Assim, considerando que os fatos remontam ao ano de 2022 e que a decisão homologatória somente foi proferida em outubro de 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Por consequência, deve ser
afastado o reconhecimento da falta grave e todos os seus efeitos na execução penal
.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da falta disciplinar atribuída ao agravante e determinando o afastamento dos efeitos dela decorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da falta disciplinar atribuída ao agravante e determinando o afastamento dos efeitos dela decorrentes.